Tribunal: TJSP
Processo: 1116124-16.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional – Descabimento de qualquer esclarecimento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1116124-16.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, é embargada
MARIA LÚCIA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116124-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43261
EDEC.No: 1116124-16.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTES. : Itapeva V I Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Np
EBDO. : Maria Lúcia Vieira (Justiça Gratuita)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Exposta com clareza a
convicção dos julgadores, o julgado que a expressa
satisfaz o preceito constitucional e legitima a
outorga da prestação jurisdicional Descabimento
de
qualquer
esclarecimento

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra o
acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora. Pleiteia a recorrente
apenas o prequestionamento da matéria.
Os embargos são tempestivos.
2. Ao se insurgir contra o julgado embargado, a recorrente
não aponta vícios no aresto passíveis de correção pela via dos embargos
declaratórios.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento devem ser
observados os lindes traçados no art. 1.022 do CPC, não sendo tal recurso o
meio hábil ao reexame da causa.
Os motivos que levaram a Turma Julgadora a dar parcial
provimento ao recurso foram claramente expressos no julgado, cuja linha de
raciocínio foi desenvolvida com farta fundamentação de fato e de direito
sobre os temas apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116124-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o
julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga
da prestação jurisdicional, insuscetível de nulidade ou esclarecimentos diante
de suposta inobservância da legislação federal e constitucional.
Embora não se ignore que as Cortes Superiores são
rigorosas quando se trata de exigir o prequestionamento (cf. súmulas 282 e
356 do STF e súmula 211 do STJ), o acórdão embargado emitiu juízo sobre a
matéria invocada pelos recorrentes, a isso bastando que o órgão judicial
apresente fundamentação sucinta, com expressa indicação do motivo que
achou suficiente para a composição do litígio, como se deu na espécie,
mesmo porque não há necessidade de explícita referência a textos
normativos.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116124-16.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator